Tribunal: TJBA
Processo: 0505564-46.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505564-46.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACKSON COSTA GONCALVES

Advogado(s): PAULO RENATO PORTUGAL DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO

PÚBLICO

PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA
POLÍCIA

MILITAR

DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2012. PEDIDO DE
ANULAÇÃO

DE
QUESTÕES

DA PROVA OBJETIVA.
CONFIRMAÇÃO DO
IRDR 8007114-09.2018.8.05.0000

SOBRE O TEMA
EM ANÁLISE
. APROVAÇÃO DE TESE VINCULANTE.
QUESTÕES

QUE NÃO
DEMONSTRAM ILEGALIDADE NEM INCOMPATIBILIDADE COM A NORMA EDITALÍCIA
A QUAL

SE FAZ LEI ENTRE AS PARTES.

PRECEDENTES DO STJ E STF.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO
.

Cuid
a-se,
na origem
de Ação Ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia,
cujo
pleit
o é
a anulação de questões, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39 e 38,

da prova de Raciocínio Lógico,
d
o Concurso Público

para
o Curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo edital SAE
B

0
01/2012, redistribui
ndo
os pontos das questões anuladas, para as demais questões da prova intelectual, recalculando as notas, atribuindo-
lhes
uma nova classificação
e
, após a reclassificação, caso consiga se colocar dentro do número de vagas, seja convocado para as demais etapas do concurso.

O
Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.
O autor apelou postulando o mesmo pedido.

A matéria que trata
o
objeto do
presente recurso
teve

apreciação pela Seção Cível de Direito Público
desta Corte de Justiça
, através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o n.º
8007114-09.2018.8.05.0000
(Tema nº 10),

o
qu
al
afirmou

a tese jurídica
que:

a)
-

“
N
ão cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões de raciocínio lógico da prova objetiva do Concurso Público regido pelo Edital SAEB 001/2012, sendo válidas as inquirições nº 27, 30, 32, 33, 35 e 38, eis que, na resolução, não restou comprovada a exigência de conhecimento aprofundado sobre lógica formal ou matemática.” ;
b)
-
“Nos termos do art. 506, do Novo CPC, que estabelece o limite subjetivo da coisa julgada, as sentenças proferidas nos feitos em que eventualmente se reconheceu a nulidade das referidas questões somente podem produzir efeitos inter partes, não criando direitos para todos os participantes do concurso, nem conferindo-lhes novo prazo para exercício da pretensão, devendo ser observado como marco prescricional/decadencial o término do prazo de validade do Concurso regido pelo Edital SAEB 001/2012.”

Neste contexto fático, é
necessário mencionar
que o Poder Judiciário não pode apreciar os critérios de
pontuação

ou formulação
das questões ou de correção das provas, por
se tratar de
mérito administrativo de atuação da Banca Examinadora, sendo
defeso
, portanto, substituí-la neste
ofício que apenas lhe cabe
.
Salientando-se que o
s critérios de formulação de questões de provas objetivas estão, desta forma, sujeitos ao crivo da organizadora do Certame,
razão pela qual
o Judiciário somente pode
rá
anulá-las, em caso de flagrante ilegalidade ou de contrariedade às regras editalícias, funcionando o princípio da motivação como instrumento deste controle,
o que não é o caso dos autos
.

Destarte, é imperioso esclarecer que,
tanto o Poder Público como o candidato a
o
cargo público, devem seguir estritamente as regras editalícias, em obediência a
os
princípios que norteiam o funcionamento da Administração, garantidos expressamente na norma constitucional, consoante art
igo

37,
da
Magna Carta
de 1988
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as regras editalícias configuram verdadeira lei interna do certame, vinculando tanto a Administração como os seus candidatos participantes.

Assim,
considerando o
trânsito em
julga
do
do IRDR,
TEMA 10 desta Corte de Justiça,
vincula-se à

sua
tese para confirm
á
-
la
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0505564-46.2017.8.05.0080
,
em que figuram, como apelante
JACKSON COSTA GO
N
ÇALVES

e como apelado
ESTADO DA
BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA